Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ANTERIORMENTE. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, em cumprimento provisório de sentença, a qual indeferiu o pedido de decotamento ou minoração de astreintes, fixadas na fase de conhecimento da ação.
2. Nos termos do enunciado do Tema 706 do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”
3. Para alteração das astreintes, cobradas na fase de cumprimento de sentença, deve a parte que olvidou de cumprir a ordem judicial demonstrar que: a) a parte contrária irá se locupletar sem causa e b) a fixação primária da multa não fora razoável e proporcional.
4. No caso concreto, a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus processual, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos jurídicos.
5. Negou-se provimento ao recurso.